Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão que indeferiu o pedido liminar.
Em síntese alegada erro material na decisão, pois, a liminar foi indeferida com base o fato jurídico de não haver decisão determinando bloqueio de faturamento da empresa e o pedido envolve penhora de numerário.
Requer seja sanado o vício e concedido o efeito suspensivo.
Pois bem.
Nos termos do §2o., do artigo 1.024 do CPC, passo à proferir decisão monocrática.
Malgrados as alegações do parte Embargante, a menção de penhora sob o faturamento da empresa são objeto das razões recursais. Vejamos:
“Nessa mesma linha, o art. 835, do mesmo dispositivo legal, prevê a ordem preferencial da penhora, estando a penhora do percentual do faturamento da empresa na 10a colocação.”
“Por esse ângulo, cuida-se a penhora do faturamento da empresa de medida excepcional, eis que pode tornar inviável o exercício da atividade. Para tanto, dispõe o art. 866, §1o, do CPC”.
“Ademais, o país é assolado com a situação da pandemia que destrói a estrutura econômica financeira da sociedade em geral, acumulando-se com os gastos inerentes da empresa, como exemplo, a manutenção de todos os funcionários que, inclusive, vive com suas famílias no espaço da Usina, determinar a penhora do seu faturamento, sem qualquer tentativa de buscas por outros meios constritivos, é ato atentatório à saúde financeira do agravante, podendo, até mesmo, ensejar a inviabilidade da atividade.”. (destaquei)
Veja-se que a fundamentação do recurso é toda com base na penhora do faturamento, havendo, tão somente, a menção de substituição do bloqueio do numerário por bens à penhora, nos “pedidos”, contudo, como se sabe, a parte dos pedidos não é apreciada isoladamente.
Se não bastasse, a ultima decisão dos autos, disponibilizada no Dj Eletrônico é datada de 15/12/2.021, no qual consta informação de ausência de valores em conta das devedores e deferimento de pesquisa de veículos, via Renajud.
Desta feita, não há falar em erro material ou qualquer outro vício, de modo que REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se.
Após, decorrido o prazo legal, não havendo irresignações, cls. para o mérito, pois, os autos já encontram instruídos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator